Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DE TERCEIRA INTERESSADA. INTEMPESTIVIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por dois réus condenados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), além de recurso apresentado por terceira interessada visando à restituição de veículo apreendido e declarado perdido em sentença. Os réus foram condenados com base em apreensão de entorpecente realizada no interior de veículo, após denúncia anônima. O recurso da terceira interessada foi considerado intempestivo. Os demais apelantes pleitearam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar o recurso interposto por terceira interessada para restituição de bem; (ii) examinar a legalidade da busca veicular com base em denúncia anônima; (iii) analisar a suficiência e licitude das provas que embasaram a condenação dos réus por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto pela terceira interessada foi apresentado fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 593, II, do CPP, sendo, portanto, intempestivo, não podendo ser conhecido.
4. A busca veicular realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que configurassem fundada suspeita, configura violação ao art. 244 do CPP e gera a ilicitude das provas derivadas.
5. A alegação posterior de “forte odor” de entorpecente no veículo não supre a exigência legal de fundada suspeita prévia à abordagem, não podendo justificar retroativamente a medida.
6. A constatação de objeto ilícito após a busca não convalida a ilegalidade da diligência, pois a aferição da fundada suspeita deve ser anterior e independente da efetiva apreensão.
7. Reconhecida, de ofício, a ilicitude da prova decorrente da busca indevida, impõe-se a absolvição dos réus por ausência de provas lícitas da materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de terceira interessada não conhecido. Recursos dos réus conhecidos e providos.